Tribunal: STF
Processo: AC 834
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE ATRIBUI
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA.
INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. PIS E COFINS.
É de ser
confirmada a decisão singular que atribui efeito suspensivo a
recurso extraordinário em que se discute matéria objeto de outro
recurso (art. 3º da Lei nº 9.718/98), cujo exame, pelo Plenário
desta colenda Corte, foi suspenso em razão de pedido de vista, a
demonstrar a plausibilidade da tese neles defendida.
Precedentes de
 ambas as Turmas.
Questão de ordem que se resolve pelo referendo da
 decisão concessiva da cautelar.